Tribunal: TJDFT
Processo: 0711466-08.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 171 do Código Penal, depois de vender um telefone celular usado e falsificado como se fosse verdadeiro, anunciando-o por redes sociais e dessa forma obtendo proveito ilícito no valor de mil reais em detrimento da vítima.
2 A materialidade e a autoria estão comprovadas pela palavra da vítima, corroborada por laudo de perícia papiloscópica, ao detectar as impressões digitais do réu na nota fiscal entregue à compradora, bem como o depoimento da agente policial que conduziu a investigação.
3 Condenações definitivas anteriores justificaram os acréscimos realizados à guisa de maus antecedentes e reincidência, não se cogitando em excesso na dosagem porque adotados os critérios aceitos pela jurisprudência.
4 Apelação não provida.